Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-82.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800714-82.2022.8.14.0003

APELANTE: TEODO GENTIL CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão condenatória por roubo majorado e corrupção de menores, visando o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob justificativa de valoração inidônea dos antecedentes criminais, além de requer a proporcionalidade na aplicação da confissão espontânea e revisão do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Analisar: i) Se há
ilegalidade da valoração negativa dos antecedentes criminais; ii) eventual desproporcionalidade entre o aumento da pena-base e a redução pela atenuante da confissão espontânea; e iii) a possibilidade de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

Afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que a condenação em trânsito em julgado apontada como fundamento da circunstância judicial desfavorável refere-se a fato posterior ao crime em julgamento.

·

Dosimetria da pena
– proporcionalidade entre aumento e redução: Prejudicada a análise do pedido diante da nova fixação das penas-base no mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do STJ para afastar a atenuante da confissão espontânea, em razão da impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal.

·

Regime inicial de cumprimento da pena
: Reformada a sentença para fixar o regime semiaberto, diante da ausência de reincidência e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV.

DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido
para: i) redimensionar as penas definitivas em 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado, e 1 ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores; ii) estabelecer a pena definitiva total em 6 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa; e iii) fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa dos antecedentes, para fins de exasperação da pena-base, exige a existência de condenação penal transitada em julgado por fato anterior ao delito em julgamento, sendo vedada a consideração de processos em curso ou condenações posteriores ao fato.
A fixação da pena-base no mínimo legal impede a aplicação da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ. A ausência de reincidência e de vetores negativos impõe o regime semiaberto, mesmo em caso de roubo majorado.

______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 617; CP, arts.
59, 63, 68, 69 e 157, §2º
, inciso II; ECA, art. 244-B; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg nº HC: 866362 AL 2023/0399731-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 29/04/2024, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 03/05/2024; AgRg no HC n. 836.375/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2558060 DF 2024/0028044-4, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Data de Julgamento: 10/09/2024, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 13/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
TEODO GENTIL CARDOSO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II,
do CPB, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), c/c art. 69, do CPB.

De acordo com a
denúncia
(ID nº 24988472)
, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 15h, no porto da Associação dos Pescadores, localizado no bairro Santa Cruz, às margens do rio Surubiu, no município de Alenquer/PA, o apelante Teodo Gentil Cardoso, em concurso com o adolescente M. de S. A, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) pertencente à vítima Juaci Ferreira da Silva.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra TEODO GENTIL CARDOSO, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal brasileiro, por duas vezes em concurso formal c/c art. 244-B do ECA.

Em ID nº 24988473, recebida a denúncia em 17/11/2022;

Em ID nº 24988505, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/03/2024;

Em
sentença
, ID nº 24988515, o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante pelos crimes do art. 157, §2º, II do CP e
art. 244-B do ECA.

Em razões recursais
(ID nº 24988531), a defesa pugna pela reforma da decisão para que seja retirada a circunstância negativa dos antecedentes criminais, bem como a proporcionalidade do quantum aplicado ao reconhecimento da confissão nos crimes de roubo e corrupção de menor. Por fim, requereu a modificação do regime inicial do cumprimento de pena para o semiaberto.

Em sede de contrarrazões

(ID nº 24988538),
o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para modificar o regime inicial da pena.

Nesta instância superior
(ID nº 26331865), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou
pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação
interposto em favor de Teodo Gentil Cardoso, apenas para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
TEODO GENTIL CARDOSO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II,
do CPB, e art. 244-B do ECA, c/c art. 69, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a circunstância referente aos antecedentes criminais foi negativamente valorada sem fundamentação concreta. Alega que o juiz se limitou a mencionar o ID da certidão de antecedentes, sem apresentar fundamentação específica que justifique a agravante atribuída. Sustenta, que a sentença condenatória transitada em julgado (0801534.04.2022.8.14.0003) se refere a fato posterior ao delito em análise
.

Tenho que o pedido da defesa merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavorável o referido vetor, vejamos:

III.1.1 QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, CPB)

“(...). a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”
[2]
.
O réu registra maus antecedentes, pois de acordo com a certidão de ID nº 109186573, há condenação criminal transitada e julgado.

III.1.2 QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

“(...) a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”
[3]
. O réu registra maus antecedentes, pois de acordo com a certidão de ID nº 109186573, há condenação criminal transitada e julgado
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo sentenciante reconheceu a existência de maus antecedentes, com base nos registros constantes do ID 119186573. Contudo, ao examinar os processos ali relacionados, verifiquei que a condenação transitada em julgado em 01/07/2024 refere-se a fato praticado em 14/11/2022, nos autos do Processo nº 0801534-04.2022.8.14.0003. Considerando que o crime ora julgado ocorreu anteriormente, em 27/05/2022, referida condenação não pode ser considerada como maus antecedentes, por se tratar de fato posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE .
AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS POSTERIORES NÃO CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES
. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A BENESSE COM BASE EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 . Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 2. Ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação ou mesmo modular a minorante de tráfico de drogas.Precedentes . 3. Outrossim, "
condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ
, verbis:"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base". (AgRg no AREsp n . 894.405/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 13/6/2016.). Assim, também não se prestam tais condenações ao afastamento da benesse prevista na Lei de Drogas . 4. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 866362 AL 2023/0399731-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte "considera possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes"
(
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018).
Dessarte, presentes os antecedentes criminais, não configura flagrante ilegalidade o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e a fixação de regime mais gravoso.

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.375/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (GRIFEI).

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES –

Neste ponto, a defesa requer o redimensionamento das penas, formulado com base na suposta desproporcionalidade entre o acréscimo promovido na pena-base pela valoração negativa dos antecedentes e o decote aplicado na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea, nos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

A defesa sustenta que, no crime de roubo, embora o acréscimo na pena-base tenha sido de 1 (um) ano em razão dos maus antecedentes, o decote promovido na segunda fase da dosimetria, a título de confissão espontânea, foi inferior, correspondente a 10 (dez) meses. Argumenta, ainda, que idêntica desproporcionalidade ocorreu no delito de corrupção de menores, em que a pena-base foi aumentada em 1 (um) ano e a atenuante resultou em decréscimo de apenas 4 (quatro) meses.

No sistema jurídico brasileiro, a fixação da pena pelo juiz é feita por meio de um juízo discricionário, dentro dos limites legais, especialmente na primeira fase da dosimetria da pena (fixação da pena base). O juiz pondera as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, podendo aumentar ou diminuir a pena com base no caso concreto, desde que fundamente sua decisão de forma adequada. Como bem colocou o juiz sentenciante na sentença:

No sistema jurídico brasileiro, a fixação da pena pelo juiz é feita por meio de um juízo discricionário, dentro dos limites legais, especialmente na primeira fase da dosimetria da pena (fixação da pena base). O juiz pondera as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, podendo aumentar ou diminuir a pena com base no caso concreto, desde que fundamente sua decisão de forma adequada. Como bem colocou o juiz sentenciante na sentença:
(...) Consoante fixou o Superior Tribunal de Justiça, o Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base,
de forma que a sua majoração fica

adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado
, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva.

Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -,
mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade
, realize um juízo de coerência entre:
(a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos,
vide acórdão proferido no AgRg no AREsp 1.659.986/RS.

Essa discricionariedade significa que não existe um critério matemático rígido para aplicar agravantes ou atenuantes, como no exemplo citado pela defesa (um ano a mais em agravamento e poucos meses de redução por confissão). O julgador tem a liberdade motivada de decidir o quantum da pena, e sua decisão só será revista em caso de flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 24988515), especificamente no que concerne aos pontos atacados pela defesa.

“(...)
III.1.1 QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, CPB)

a)

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

(...)

a.2)

antecedentes:
“
A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)
”
[2]
.
O réu registra maus antecedentes, pois de acordo com a certidão de ID nº 109186573, há condenação criminal transitada e julgado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais e considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu,
FIXO A PENA-BASE EM

05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

Não incide, na espécie, circunstâncias agravantes. Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), razão pela qual diminuo a reprimenda, culminando
na PENA INTERMÉDIA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Por fim, não há causas de diminuição. Porém, há a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, pelo que majoro a pena do crime de roubo no patamar de 1/3. Destarte,
ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

(...)

III.1.2 QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

a)

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

(...)

a.2)

antecedentes:
“
A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)
”
[3]
.
O réu registra maus antecedentes, pois de acordo com a certidão de ID nº 109186573, há condenação criminal transitada e julgado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais e considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu,
FIXO A PENA-BASE EM

02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
.

Não incide, na espécie, circunstâncias agravantes. Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), razão pela qual diminuo a reprimenda, culminando
na PENA INTERMÉDIA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Por fim, não há causas de diminuição e nem de aumento. Destarte,
ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

No presente caso, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em ambas as infrações penais, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, os maus antecedentes.

No tocante à atenuante da confissão espontânea, observa-se que o juízo sentenciante aplicou redução correspondente a 1/6 da pena-base em cada um dos crimes, o que se coaduna com os parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência.

Ocorre que, nesta instância recursal, acolheu-se o pleito defensivo para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, motivo pelo qual as penas-base, tanto do crime de roubo quanto do delito de corrupção de menores, foram fixadas no mínimo legal

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao apelante.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, CPB)

1ª fase
– considerando a inexistência circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos

de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– inexiste circunstância agravante. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea. Contudo, deixo de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3ª fase
– inexistem causas de diminuição, mas, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB, pelo que aumento a pena em 1/3 e torno-a definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
13 (treze) dias-multa
, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1ª fase
– considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão.

2ª fase
– inexiste circunstância agravante. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea. Contudo, deixo de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3ª fase
– inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando tratar-se de concurso material entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena privativa de liberdade definitiva do sentenciado resta fixada em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA -

Neste particular, a defesa requereu a modificação do regime de cumprimento da pena, sob o argumento de que o magistrado fundamentou a imposição do regime fechado em razão da reincidência do acusado.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal epigrafada merece ser acolhida.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se, a partir da leitura do dispositivo da sentença, que o Juízo a quo fixou o regime fechado com fundamento na reincidência do sentenciado, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:

“(...) Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena seria o semiaberto, entretanto, em razão do réu ser reincidente, conforme certidão de antecedentes juntadas nos autos, determino que o regime prisional será o
FECHADO
, nos termos do art. 33, §3º, do CPB.

Verifica-se, entretanto, que a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos registra sentença condenatória com trânsito em julgado posterior à prática do delito ora em análise, o que afasta sua aptidão para caracterizar a reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal. Confira-se jurisprudência acerca do assunto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO . DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA PAUTADA EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS . FUNDAMENTO INIDÔNEO. TEMA REPETITIVO N. 1.077/STJ . CONDENAÇÕES POR FATOS NÃO ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO . ACUSADO NÃO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DELITIVA E PERICULUM LIBERTATIS DO AGENTE . REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. SÚMULA N . 440/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte de Uniformização, ao julgar o REsp n . 1.794.854/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1 .077/STJ), preconizou que condenações criminais transitadas em julgado, não sopesadas para fins de reincidência, somente podem ser valoradas ?na primeira etapa da dosimetria da pena ? a título de maus antecedentes criminais. Desse modo, não se admite a utilização de condenações definitivas para negativação dos vetores afetos à personalidade ou à conduta social do agente, com contornos distintos. 2.
Segundo remansoso entendimento trilhado por este Sodalício, com arrimo na inteligência da Súmula n . 444/STJ e observância ao princípio da presunção de não-culpabilidade, é cediço que condenações definitivas quando não adstritas a fatos anteriores, não se prestam, ex vi dos arts. 59, caput, e 63, ambos do CP, para fins de reincidência, tampouco à valoração negativa dos antecedentes, da personalidade ou conduta social do agente
. 3. Na espécie, conforme sublinhado pelo próprio Juízo sentenciante, e endossado pelo Tribunal a quo, o réu não possui nenhuma condenação criminal, com trânsito em julgado anterior à data dos fatos, sendo tecnicamente primário, o que não permite valoração negativa quanto aos seus antecedentes . 4. Impende frisar que, para esta Corte Superior, somente seria possível serem sopesadas, pelo Julgador, as duas condenações definitivas do sentenciado caso adstritas a fatos anteriores ao objeto da presente causa, mas com eventual trânsito em julgado superveniente. Tal panorama, entrementes, não se coaduna à casuística em apreço. 5 . Para este Tribunal da Cidadania, em hipóteses excepcionais, em que pese a primariedade técnica do apenado, e cuja pena-base fora aquilatada no mínimo legal, consoante balizadas previstas nos arts. 33 e 59, II e III, ambos do CP, justifica-se ? pelos prismas da necessidade, adequação e utilidade, e com esteio na inteligência da Súmula n. 440/STJ, conjugada à dicção das Súmulas n. 718 e 719/STF ?a fixação do regime prisional mais gravoso, quando permeado pela gravidade concreta da empreitada delitiva ou no periculum libertatis, representado pelo agente . 6. In casu, em estratificação do caso em tela ? e conforme delineado nos autos pelas instâncias ordinárias ?, no tergiversado roubo circunstanciado, as vítimas, um motorista de Uber e uma cliente, estavam em via pública, por volta de 14h, atrás de um supermercado, quando foram abordadas por dois indivíduos em uma moto, tendo o denunciado descido, abordado o motorista de Uber, ameaçando-o e colocando uma arma em sua nuca, e determinando que ele entregasse as chaves do seu veículo. 7. Em acréscimo, ao se justificar o periculum libertatis, representado pelo ora agravado, malgrado tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, ex vi da Súmula n . 444/STJ, este ostenta duas condenações definitivas, uma por crime de roubo majorado e outra por porte ilegal de arma de fogo, além de outra condenação em primeiro grau, pelo crime de roubo majorado, delineamento excepcional apto a justificar ? pelo embasamento empírico evidenciado ? o restabelecimento do regime inicial fechado, sob pena de proteção Estatal deficiente (proporcionalidade negativa). 8. Agravo regimental parcialmente provido, para restabelecer o anterior regime prisional fechado ao apenado, mantido o decisum monocrático agravado nos demais termos.(STJ - AgRg no AREsp: 2558060 DF 2024/0028044-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Assim, acolho a pretensão recursal em análise, e fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 09 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/10/2025